Tribunal: TJMT
Processo: 1018151-82.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018151-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LASPRO CONSULTORES LTDA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (AGRAVANTE), JOAO JOSE DOS SANTOS FILHO - CPF: 952.528.008-04 (AGRAVADO), MASSA FALIDA YMPACTUS COMERCIAL S/A (TERCEIRO INTERESSADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1018151-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: YMPACTUS COMERCIAL S/A

AGRAVADO: JOAO JOSE DOS SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por
YMPACTUS COMERCIAL S/A

em face de decisão monocrática proferida no recurso de agravo de instrumento de mesmo número que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

A agravante sustenta, em síntese, pela possibilidade da concessão do benefício ante o preenchimento dos requisitos exigidos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada negou o benefício da justiça gratuita nos seguintes termos:

“Conforme certificado pelo setor competente, "há pedido de justiça gratuita nestes autos e as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator(a).”

Diante desta informação, foi determinada a intimação do agravante para comprovar a hipossuficiência.

Devidamente intimado o agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É a síntese. Decido.

Como se sabe,
"Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008)."
(AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).

Devidamente intimada, o agravante não trouxe qualquer documento hábil a comprovar a sua hipossuficiência, inexistindo, portanto, nos autos demonstrada tal situação, visto que a decretação de falência, por si só, não é suficiente para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso da espécie, deixou claro que cabe à massa falida a comprovação da hipossuficiência alegada, pois detém fins lucrativos, conforme julgado que segue:

“Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.”
(EREsp 388.045/RS , Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 01.08.2003, DJ 22.09.2003).

Neste mesmo julgado, inclusive, destaca o STJ que
“A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembléia, ou subscritos pelos Diretores, etc”
, documentos estes que não foram juntados pela apelante, que se resumiu a mencionar aquilo que era evidente antes mesmo da decretação de sua falência, qual seja que seu passivo é maior do que seu ativo.

Destaco, inclusive, entendimento firmado AgRg no Agravo De Instrumento nº 1.292.537, do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, no sentido de que
“tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a ‘massa falida’ já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da ‘precária’ saúde financeira (
passivo superior ao ativo
), mas da própria ‘falta’ ou ‘perda’ dessa saúde financeira.

3. Destarte, não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.”
(AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 18/08/2010).

Logo, mesmo que o fato seja de falta ou perda da situação financeira, como destacado no julgado supra, mais grave que a precariedade da situação financeira (passivo superior ao ativo), deve a empresa comprovar, por documentos hábeis, tais como os destacados no EREsp 388.045/RS (retro transcrito), que tem direito aos benefícios da Justiça Gratuita, o que não verifico no presente caso.

Ante o exposto, indefiro o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022